Tribunal: TJDFT
Processo: 0736443-30.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PARTE RÉ SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CAESB. IRDR 09. SUPERVENIÊNCIA DA Lei n. 13.850/2019. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que declarou ex officio a incompetência do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda e, via de consequência, declarou extinto o processo sem julgamento de mérito. Cuida-se de ação proposta em desfavor da CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal em que a parte autora busca a revisão de faturas de consumo de água, repetição de indébito e dano moral. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar demandas nas quais as sociedades de economia mista do Distrito Federal forem partes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Foram apresentadas contrarrazões (ID 1836525).
III. Nos termos do IRDR 09: “Não há que admitir interpretação extensiva da norma esculpida no inciso II do art. 5 da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislado, não admitindo por conseguinte ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal” (Acórdão 1057916, 20170020119099IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 8/11/2017. Pág.: 371)”.
IV. Contudo, com a superveniência da Lei n. 13.850/2019, o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal passou a contar com nova redação que retirou das Varas de Fazenda Pública a competência definida no IRDR 09. De acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal: “2. (...) Em face do que dispõe o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, a contrário senso, as sociedades de economia mista do Distrito Federal não têm foro especial nas Varas da Fazenda Pública. De outra parte, o art. 8o. da Lei n. 9.099/1995 não excepciona referidos entes da competência dos Juizado Especial cível, de modo que compete aos juizados especiais cíveis processar e julgar as causas de menor complexidade em que sociedade de economia mista do Distrito Federal seja parte, como decorrência do foro geral determinado pelo art. 98 da Constituição Federal”. (Acórdão 1234339, 07125079520198070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Cabe ressaltar que mesmo à época da distribuição da ação os Juizados Especiais da Fazenda Pública não eram competentes para processar e julgar ação em que fosse parte sociedade de economia mista local. Desse modo, não tem aplicação ao presente caso o art. 4o da Lei n. 13.850/2019, devendo a sentença de extinção sem julgamento de mérito ser mantida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, os quais ficam suspensos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.